Tribunal: STF
Processo: Rcl 53036
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Ementa



    Agravo interno na reclamação constitucional. Violação do entendimento firmado ao exame do RE 855.178-RG (Tema 793). Inocorrência. Tratamento médico aos necessitados. Responsabilidade solidária dos entes federados. Ausente discussão, na hipótese, quanto à existência de medicamento registrado na Anvisa ou padronizado pelo Sus. Ausência de teratologia no ato reclamado. Agravo Interno a que se nega provimento.



    1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes.



    2. Não verificada teratologia na aplicação do RE 855.178-RG (Tema 793), uma vez que a autoridade reclamada assentou a legitimidade passiva do ente municipal, diante da obrigatoriedade de prestação por parte do Município reclamante – onde reside a paciente – de tratamento integral da sua saúde, incluindo o tratamento psiquiátrico e o fornecimento de medicamentos, afastada a necessidade de internação compulsória da paciente que, nesse caso, deslocaria a competência para prestação do tratamento a Município diverso.



    3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada ao julgamento do RE 729.107-RG (Tema 792), ausente discussão, na hipótese, quanto à existência de medicamento registrado na Anvisa ou padronizado pelo Sus.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.